Tribunal: TJSP
Processo: 0000405-22.2013.8.26.0118
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Convênio
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - celebração de Convênio entre a APAMIR - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REGISTRO o e MUNICÍPIO DE CANANÉIA objetivando proporcionar pronto atendimento em saúde aos munícipes, através da manutenção do Pronto Socorro da Unidade Básica de Saúde, mediante concessão de recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - celebração de Convênio entre a APAMIR - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REGISTRO o e MUNICÍPIO DE CANANÉIA objetivando proporcionar pronto atendimento em saúde aos munícipes, através da manutenção do Pronto Socorro da Unidade Básica de Saúde, mediante concessão de recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde - Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES –Restou comprovado nos autos que a autora cumpriu com as obrigações contratuais previstas no convênio, ou seja, realizou os serviços de saúde, no entanto, a Administração Municipal repassou recursos em quantidade inferior à fixada no contrato – No entanto, necessidade de exclusão dos valores cobrados a título de encargos trabalhistas - Apesar da ré ter assumido tal responsabilidade no contrato, o art. 71, § 1o, da Lei no 8.666/93, expressamente dispõe que os encargos trabalhistas são de responsabilidade da contratada - Sentença mantida – Recursos improvidos